Tribunal: STF
Processo: ARE 1569607
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI E LXIII, E 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou o seguinte: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - Decisão que limitou o direito de visita da agravante ao seu cônjuge - Visitação restrita ao parlatório da unidade prisional, no limite de duas horas - Pedido de reforma da decisão visando o direito à visitação plena - Descabimento - Agravante que se encontra em cumprimento de pena no regime aberto - Hipótese limitadora do direito à visitação - Circunstância prevista no art. 99, § 2º, da Resolução nº 144/2010 da SAP - Norma regulamentar autorizada pelo art. 41, parágrafo único, da LEP, e que goza de eficácia “erga omnes” Restrição aplicável a qualquer pessoa que se encontre na mesma situação - Inexistência de direito absoluto à visitação - Limitação que atende à ponderação entre o direito à convivência familiar e comunitária e o interesse coletivo de segurança pública - Precedentes desta Corte e do C. STJ - Decisão mantida - Agravo não provido.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI e LXIII, e 226 da Constituição Federal. 



    A defesa argumenta, inicialmente, que “a decisão que restringiu o direito de visitação ao parlatório por apenas duas horas inviabiliza o convívio familiar essencial ao processo de ressocialização da Recorrente, que já progrediu para o regime aberto e demonstrou comportamento exemplar durante toda a execução de sua pena”.



    Ademais, aduz que “a restrição imposta por um ato infralegal, como a Resolução nº 144/2010, é incompatível com o princípio da reserva legal, que exige que qualquer limitação a direitos fundamentais seja feita por meio de lei em sentido estrito”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente ao direito de visitas pessoais à companheiro preso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Execução Penal e Resolução n. 144/2010 da SAP), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Demais disso, rever o posicionamento do Tribunal de origem demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, que não pode ser revisto pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 



    Isso poque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.038.234-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/11/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (ARE 1.098.338-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 14/05/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente